Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710135-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTÁ RESIDENCE RECORRIDA: CRISTIANE MOURA GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO CONDOMÍNIO-AUTOR. REGISTRO DE CIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. I – Observada a data do registro de ciência da r. sentença pelo Advogado do Condomínio-autor, conclui-se que está intempestiva a apelação. Acolhida a preliminar de não conhecimento. II – Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada taxa condominial, tendo em vista o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, art. 397, caput, do CC. III – Sobre as taxas vencidas discriminadas na condenação, incidirão os juros e a correção monetária arbitrados na r. sentença, desde a data da última atualização, sem nova incidência da multa de 2%, sob pena de bis in idem. Sentença parcialmente reformada. IV – A ré não decaiu minimamente na demanda, a atrair a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC. V – Apelação do Condomínio-autor não conhecida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, inciso I, §1o, do Código Civil, sustentando que a recorrida foi condenada ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, mas também deve arcar com os juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela devida, de acordo com o que prevê a Convenção Condominial, a qual também estipulou que devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 1.336, inciso I, §1o, do Código Civil, uma vez que referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025